Tribunal: TJMT
Processo: 0000727-82.2001.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000727-82.2001.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RAMIRO MURAD FILHO - CPF: 025.812.628-00 (APELADO), SILVERIO POLOTTO - CPF: 041.195.178-53 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO DE SOUZA POLOTTO - CPF: 062.280.188-09 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA SAAD MURAD - CPF: 063.307.398-97 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 924, II, DO CPC/15 – OBRIGAÇÃO NÃO FOI INTEGRALMENTE SATISFEITA – CÁLCULO APRESENTADO POSTERIORMENTE AO DEPÓSITO - SENTENÇA CASSADA

- RECURSO PROVIDO.

Somente o pagamento integral do débito atualizado, pode acarretar a extinção da obrigação, sendo certo que o adimplemento parcial importa no prosseguimento da ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL SA,, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000727-82.2001.8.11.0020 Código: 2792 Número/Ano: 128/2005 movida em desfavor de RAMIRO MURAD FILHO e MARIA CRISTINA SAAD MURAD, julgou extinto o processo, com amparo no art. 924, II, do CPC. Custas processuais remanescentes, pelo executado.

Sustenta que a r. sentença ora atacada deve ser cassada, para o fim de anular a extinção da presente demanda, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a obrigação não foi integralmente satisfeita.

Argumenta que a extinção da ação não merece prosperar, eis que, conforme arguido pelo Apelante na petição de (ID 66314369 - Pág. 247/248), há necessidade de complementação do valor depositado nos autos; eis que, a parte Apelada comprovou a realização de depósito judicial em 07/05/2021, isto é, 5 (cinco) meses após a data do cálculo acostado aos autos, atualizado até o dia 26/12/2020.

Requer seja recebido em ambos os efeitos o presente recurso, bem como seja admitido e provido para o fim de cassar a sentença recorrida, anulando a extinção da ação, para que a mesma prossiga quanto ao saldo devedor, na forma das razões retro expendidas.

Contrarrazões. (id. 108672954)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000727-82.2001.8.11.0020 Código: 2792 Número/Ano: 128/2005 movida em desfavor de RAMIRO MURAD FILHO e MARIA CRISTINA SAAD MURAD, julgou extinto o processo, com amparo no art. 924, II, do CPC. Custas processuais remanescentes, pelo executado.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Da análise dos autos verifica-se que ao apelante assiste razão.

As hipóteses de extinção da execução encontram-se elencadas no art. 924 do CPC, verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

In casu, não restou demonstrada a satisfação da obrigação autorizadora da extinção do feito.

Ao (id. 108670989 –fls. 247/248) a parte executada peticionou informando o não pagamento do valor atualizado; posteriormente sentenciando o MM. Juízo de piso o feito com a extinção causa.

Portanto, não há que se falar em extinção da execução, se a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no art. 924 do CPC.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELO ART. 924, II, DO CPC - SENTENÇA CASSADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO SALDO REMANESCENTE. -Descabida a extinção da execução pelo art. 924, II, do Código de Processo Civil, quando não houve pagamento integral da dívida, devendo a execução prosseguir pelo saldo devedor remanescente. Provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0418.14.002475-7/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2020, publicação da súmula em 23/06/2020)

Por fim, não obstante a falta de demonstração do pagamento integral do débito, verifica-se que o julgador a quo também não observou o princípio da não surpresa previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, proferindo a sentença sem oportunizar o exequente a manifestação acerca da quitação do débito diante o último cálculo.

Nesse contexto, deve ser cassada a sentença para o prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022